Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO CONTRATO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. RESSARCIMENTO SIMPLES. EXCLUSÃO DE MULTA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu abusividade contratual e integrou o contrato de cartão de crédito consignado, limitando o número de parcelas a 84, correspondentes a 5% da margem consignável da consumidora, para quitação de débito no valor de R$ 1.721,85. A sentença também impôs ao banco a apresentação da evolução do débito sob pena de multa de R$ 5.000,00. Foram fixados honorários em 70% em desfavor do réu e 30% da autora.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a existência de litigância predatória por parte da autora e de seu advogado; (ii) definir a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral; (iii) verificar a legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado; (iv) apurar a existência de abusividade contratual e eventual desvantagem exagerada da consumidora, avaliando a necessidade de integração contratual; (v) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior; (vi) examinar a legalidade da multa imposta e da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste litigância predatória, pois a procuração é válida e a demanda foi devidamente individualizada.
4. A nulidade absoluta não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais, conforme art. 169 do CC, e, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo se renova a cada desconto.
5. A relação contratual entre consumidor e instituição financeira está submetida ao CDC (arts. 2o e 3o, Súmula 297/STJ).
6. O contrato de cartão de crédito consignado, embora válido formalmente, gera desvantagem exagerada ao impor amortização mínima, perpetuação da dívida e ônus financeiro desproporcional, configurando cláusula abusiva (arts. 6o, V, e 51, IV e §1o, III, do CDC).
7. A abusividade não acarreta nulidade total, mas enseja integração contratual para fixar limite de 84 parcelas, conforme IN PRES/INSS no 138/2022 vigente à época.
8. A taxa de juros deve ser readequada àquela praticada para empréstimos consignados comuns pela instituição financeira ao tempo da contratação, evitando onerosidade excessiva e observando a função social do contrato.
9. A restituição deve ocorrer de forma simples e mediante compensação, não em dobro, pois não houve má-fé na cobrança.
10. Não se configuram danos morais, já que os efeitos decorreram de contrato válido até a intervenção judicial, inexistindo violação a direitos da personalidade.
11. A distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% para o réu e 30% para a autora se mostra proporcional ao êxito das partes, considerando a procedência central do pedido de integração contratual.
12. A multa de R$ 5.000,00 por descumprimento do dever de apresentar os cálculos antes da fase de liquidação é afastada, por inexistir previsão legal para essa exigência em momento anterior à liquidação (CPC, art. 509).
IV. Dispositivo
13. Rejeitaram-se a preliminar e as prejudiciais de prescrição e decadência. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 169, 368, 389, 405 e 406; CPC/2015, arts. 85, 86, 315, 487, I, e 509; CDC, arts. 6o, IV e V; 39, V; 51, IV, § 1o, III, e § 2o; Lei no 10.820/2003, art. 6o; IN INSS no 28/2008, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297 e 362; TJDFT, Acórdão 1987389, 0710703-62.2023.8.07.0004, Rel. João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1992990, 0738246-49.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique, 4a Turma Cível, j. 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1911868, 0728303-02.2023.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1833657, 0714191-56.2022.8.07.0005, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, Acórdão 1433065, 0717163-39.2021.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 22.06.2022.